Tribunal: TJSP
Processo: 0008220-95.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PUGNA PELA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA ROBUSTA NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA ENSEJAR UM JUÍZO CONDENATÓRIO. Meros indícios se mostram insuficientes para externar um Juízo condenatório, especialmente em razão de que o ônus da prova compete à acusação, pois em favor do acusado milita a presunção da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PUGNA PELA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA ROBUSTA NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA ENSEJAR UM JUÍZO CONDENATÓRIO. Meros indícios se mostram insuficientes para externar um Juízo condenatório, especialmente em razão de que o ônus da prova compete à acusação, pois em favor do acusado milita a presunção da inocência. Manutenção da absolvição.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0008220-95.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUAN
LOPES DA CRUZ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do Representante do Parquet, e mantiveram a absolvição do apelado,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 34.980
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008220-95.2018.8.26.0635
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008220-95.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo - 23a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Luan Lopes da Cruz
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.980
APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO

RECURSO
MINISTERIAL
-
PUGNA
PELA
CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA
DE FORMA ROBUSTA NOS AUTOS. ÔNUS DA
PROVA.
INDÍCIOS
INSUFICIENTES
PARA
ENSEJAR UM JUÍZO CONDENATÓRIO. Meros
indícios se mostram insuficientes para externar um
Juízo condenatório, especialmente em razão de que o
ônus da prova compete à acusação, pois em favor do
acusado milita a presunção da inocência. Manutenção
da absolvição.

Recurso improvido.

VISTOS.

1
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público, contra a r. Sentença
datada de 24 de abril de 2019, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que
julgou improcedente a Ação Penal e absolveu Luan Lopes
da Cruz, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls.233/236).
O Representante do Ministério Público
apresentou Razões de Apelação, pleiteando a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 34.980
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008220-95.2018.8.26.0635
SÃO PAULO
Sentença, para que seja o apelado condenado, nos termos da
denúncia (fls.259/265).
Em Contrarrazões, a r. Defesa do apelado
se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto,
para o fim de se manter a r. Sentença guerreada por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls.270/272).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls.297/309).
É o relatório.
2 Ao que consta da denúncia, no dia 28
de setembro de 2018, por volta das 18h00m, na Rua das
Municipalidades, altura do no 223, Ipiranga, nesta Cidade e
Comarca da Capital, o apelado LUAN LOPES DA CRUZ,
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo
Hyundai/HR HDB, de placas NJK-1002, ostentando placa
(FFN-2745), de cor branca, avaliado em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), coisa que sabia ser produto de crime
(ocorrência no 430/2018 - 1o D.P de Peruíbe, fl.11), segundo
auto de exibição, apreensão e avaliação de fls.09/10.
Segundo se apurou, o recorrido conduziu
o veículo Hyundai/HR, de placas NJK-1002, ostentando
placas FFN-2745, em via pública, mesmo tendo ciência de
que se tratava de produto de crime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 34.980
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008220-95.2018.8.26.0635
SÃO PAULO
Na data dos fatos, Policiais Civis
realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que
avistaram o veículo estacionado defronte ao numeral 223.
Todavia, com a aproximação dos Policiais, o apelado ligou
o veículo e tentou empreender fuga.
Apesar da tentativa de fuga, o réu acabou
detido e, após a realização de pesquisas de praxe, verificou-
se que o veículo era produto do crime de furto ocorrido no
dia 23 de abril de 2018, na Cidade de Peruíbe, figurando
como vítima William Henrique Sardinha.
No interior do veículo também foram
localizadas caixas de produtos Bauducco, pacote de cigarro
e um aparelho bloqueador (objeto do inquérito policial no
5212/18).
LUAN confessou informalmente a prática
delitiva aos Policiais, mas em interrogatório formal
permaneceu em silêncio (fl.05).
O recorrido tinha conhecimento da origem
ilícita do bem, vez que não forneceu qualquer documento
comprovando a posse do veículo, além da proximidade
entre o crime antecedente e a receptação, fatos que denotam
a ciência da origem ilícita.
A denúncia foi oferecida em 15 de
outubro de 2018 (fls.01/02), e recebida em 19 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 34.980
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008220-95.2018.8.26.0635
SÃO PAULO
2018 (fls.156/157). A r. Sentença foi publicada em
audiência.
Não
obstante
haver
prova
da
materialidade delitiva, tendo em vista o boletim de
ocorrência (fls.14/15), a autoria não restou sobejamente
provada nos autos. Senão vejamos.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante negou a prática do
delito. Afirmou, em apertada síntese, que no dia dos fatos se
dirigia a uma academia de lutas com quadras de futebol
situada na rua onde foi detido, havia comprado um maço de
cigarros num bar e quando foi atravessar a rua para ir à
quadra de futebol, foi abordado por policiais à paisana; o
caminhão estava parado do mesmo lado da rua em que
situada a academia; não correu dos policiais; nada foi
apreendido em seu poder. Tinha consigo somente seu
telefone celular; negou ter estado no caminhão; ter entrado
ou saído desse veículo. Os policiais queriam que dissesse a
eles de quem era o caminhão e a carga, coisa que não sabia.
Nega ter confessado informalmente aos policiais. Não
conhecia vítima ou policiais até então. Tem condenações
anteriores. Atualmente está preso por tentativa de roubo.
O policial civil Samir, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que
quando diligenciava viu o caminhão estacionado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 34.980
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008220-95.2018.8.26.0635
SÃO PAULO
motor ligado e o réu dentro do veículo na posição de
motorista, tendo sido o réu abordado quando desembarcou
do veículo.
O policial civil Paulo, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que
quando fazia diligências viu o réu fora do caminhão,
atravessando a rua em direção ao veículo, tendo o réu sido
abordado sem que houvesse entrado no veículo ou mesmo
aberto a porta.
Não há dúvida da apreensão do veículo.
Entretanto, inexiste nos autos qualquer
elemento capaz de demonstrar efetivamente que o acusado
praticou o delito, tendo em vista as contradições
apresentadas pelos próprios policiais ouvidos em Juízo, sob
o pálio do contraditório e ampla defesa.
Um dos policiais civis afirma que na
abordagem o recorrido estava no interior do veículo, outro
afirma o contrário, ou seja, que o apelado não entrou no
caminhão.
O réu negou a prática delitiva.
Verifico que a prova resta frágil e diante
dos fatos não é possível afirmar se o recorrido efetivamente
estava no veículo ou dele estava na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 34.980
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008220-95.2018.8.26.0635
SÃO PAULO
A propósito:
“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
No âmbito criminal, a prova para dar suporte a um juízo
condenatório, há de ser robusta e consistente. A negativa
do acusado não foi desmerecida pela prova dos autos.
Prova insuficiente. Apelo Defensivo provido por maioria.
Preliminar
Prejudicada”
(Apelação
Crime
no
70027645639, 6a Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS, Relator Nereu José Giacomoli, julgado 12/03/2009).
No caso, todo o panorama probatório
colhido aponta para o não preenchimento do fator subjetivo
do tipo, o que somado à completa falta de elementos que
pudessem emprestar verossimilhança aos argumentos
ministeriais, torna forçoso um juízo absolutório.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao
recurso do Representante do Parquet, e mantenho a
absolvição do apelado, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR